Tribunal: TJDFT
Processo: 0761173-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso inominado. Servidora pública. Abono de permanência. Termo inicial. Data do cumprimento dos requisitos para aposentação. Recurso não provido.

I. Caso em Exame

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais que, dentre outros, visa à condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos referentes ao abono de permanência e seu reflexo no terço de férias.

2. O fato relevante. A recorrente sustenta, em síntese, que faz jus ao abono de permanência desde a data que cumpriu os requisitos para se aposentar, em 24/3/2017. Requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento da quantia devida desde a data em que completou os requisitos para aposentadoria.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para fixação do pagamento de abono permanência.

III. Razões de Decidir.

4. Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 502, a partir do momento em que o servidor público reúne os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária e permanece em atividade, passa a fazer jus à percepção do benefício do abono permanência, independentemente de requerimento.

5. No caso em exame, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que foi concedido à parte autora o abono de permanência a contar de 17/5/2017 a 2/10/2017, no valor de R$ 5.412,52 (ID 64148766, pág. 10-13), pago administrativamente em dezembro de 2017 (ID 64148356, pág. 7).

6. De outro lado, não logrou êxito a parte recorrente em comprovar ter preenchido os requisitos legais para a aposentadoria na data indicada na petição inicial, 24/3/20217, ante a informação prestada pela Administração Pública, dotada de presunção de legalidade e veracidade. E não restando preenchidos os requisitos constantes do artigo 3o da EC 47/2005, na data informada pelo recorrente, não faz jus ao recebimento do abono de permanência a partir de 24/3/2017, devendo ser mantida a sentença recorrida.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido. Sentença mantida.

8. Arcará a parte recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: EC 47/2005, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 502.